Tribunal: TJDFT
Processo: 0736790-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por RUTILENE PONTES DE AMORIM em face da r. sentença constante do ID n. 24741874, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado na inicial da Ação Monitória proposta por STÚDIO VÍDEO FOTO LTDA-ME, para converter o mandado inicial em título executivo judicial. Em virtude da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade ficou suspensa, ante a concessão da gratuidade de justiça. A autora, em contrarrazões, impugnou a gratuidade de justiça concedida à ré/apelante, alegando que a declaração de hipossuficiência apresentada não é compatível com a sua situação patrimonial. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. O § 2o do referido diploma legal estabelece que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, a ré, ao ofertar impugnação, afirmou que se encontrava desempregada e, por esta razão, não reuniria condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, sem o comprometimento de sua própria subsistência. No entanto, conforme demonstrado pela autora em réplica, a ré é exerce atividade de empresária individual (ID 24741860). Assim, não subsiste o fundamento invocado pela ré, para fins de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que a situação de desemprego não se encontra efetivamente caracterizada. Pelas razões expostas, acolho a impugnação ofertada pela autora, para revogar a gratuidade de justiça concedida à ré/apelante. Por conseguinte, determino a intimação da ré/apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo do recurso, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator